Tribunal: TJSP
Processo: 2220458-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO.
Pleito de justiça gratuita. Indeferimento na origem. Irresignação da interessada. Acolhimento parcial. Capacidade contributiva do espólio que deve ser considerada para a concessão da benesse. Precedentes do E. STJ e dessa C. Câmara. Acervo hereditário, contudo, ainda não conhecido. Autorização legal de pagamento diferido da exação em sede de partilha.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO.
Pleito de justiça gratuita. Indeferimento na origem. Irresignação da interessada. Acolhimento parcial. Capacidade contributiva do espólio que deve ser considerada para a concessão da benesse. Precedentes do E. STJ e dessa C. Câmara. Acervo hereditário, contudo, ainda não conhecido. Autorização legal de pagamento diferido da exação em sede de partilha. Inteligência do artigo 4o, § 7o, da Lei Estadual no 11.608/03. Precedentes desta Câmara e do E. Tribunal.
DECISÃO REFORMADA EM PARTE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897753
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2220458-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Capivari, em que são agravantes
IRAILDES BATAGIN AVANCINI e MAURO AVANCINI (ESPÓLIO), é agravado
O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220458-25.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento n. 2220458-25.2020.8.26.0000
Comarca: Capivari
Agravante: Iraildes Batagin Avancini
Agravada: o Juízo
Voto n. 48.341
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
INVENTÁRIO.
Pleito de justiça gratuita. Indeferimento na origem.
Irresignação da interessada. Acolhimento parcial. Capacidade contributiva do espólio que deve ser
considerada para a concessão da benesse. Precedentes do E.
STJ e dessa C. Câmara. Acervo hereditário, contudo, ainda
não conhecido. Autorização legal de pagamento diferido da
exação em sede de partilha. Inteligência do artigo 4o, § 7o,
da Lei Estadual no 11.608/03. Precedentes desta Câmara e
do E. Tribunal.
DECISÃO REFORMADA EM PARTE. AGRAVO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão reproduzida em fl. 15, da lavra do MM. Juiz de Direito Fredison,
que, em ação de inventário, indeferiu os benefícios da justiça gratuita.
Busca a agravante, consoante razões de fls. 01/06, o
provimento recursal para que se lhe conceda, como aos demais
herdeiros, os benefícios da gratuidade da justiça.
O recurso foi processado, com atribuição de efeito
suspensivo, dispensada a intimação para resposta.
É o RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220458-25.2020.8.26.0000 -Voto no
3
2. O agravo comporta parcial guarida, respeitado o
entendimento do i. Magistrado.
Para a concessão da gratuidade da justiça pleiteada, no caso,
deve ser considerada a capacidade contributiva do espólio, uma vez que
ainda não foi realizada a partilha de bens e direitos deixados pelo autor
da herança. A respeito, é o entendimento adotado pelo E. Superior
Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE
CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO. REEXAME DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
DECISÃO
MANTIDA.
JUSTIÇA
GRATUITA.
PEDIDO
INDEFERIDO. 1. O recurso especial não comporta exame de
questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório
dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 2. No caso concreto, o Tribunal de
origem concluiu pela inexistência do dano moral supostamente
sofrido pelo falecido. Alterar esse entendimento demandaria o
reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em
recurso especial. 3. A jurisprudência do STJ admite a concessão dos
benefícios da justiça gratuita ao espólio, quando demonstrada sua
hipossuficiência. Não demonstrada, indefere-se o pedido. 4. Agravo
interno a que se nega provimento (AgInt no REsp 1350533/DF, Rel.
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 07/10/2019).
Uma vez que o espólio é um ente sem personalidade
jurídica, a ele não se aplica a presunção de necessidade derivada do art.
99, § 3o, do CPC, cabendo-lhe, para a obtenção do benefício, a
comprovação de sua insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220458-25.2020.8.26.0000 -Voto no
4
LXXIV, da Constituição Federal.
No entanto, no caso dos autos, o acervo hereditário ainda
não foi discriminado, dado que não foram apresentadas as primeiras
declarações, sendo ainda desconhecida a extensão dos bens do espólio.
Daí porque não é possível, neste momento processual,
avaliar a sua capacidade de suportar as custas e despesas processuais.
Inviável, por seu turno, a imediata determinação de
indicação do acervo patrimonial do espólio. Isto porque o arrolamento
dos bens do de cujus pode se revestir de certa complexidade, o que não
cabe ser realizado na sede estreita do agravo de instrumento, observando-
se que no caso concreto nenhuma referência aos bens foi feita na petição
inicial do inventário, denotando a necessidade de se aguardar o regular
transcurso do processo para que se conheça a extensão do patrimônio
partilhável.
De toda sorte, em casos como o presente, a Lei Estadual no
11.608/03, que trata da matéria de recolhimento de custas processuais, é
clara ao facultar aos interessados, nos feitos em que haja partilha de bens
ou direitos, o recolhimento da taxa judiciária somente ao final, antes da
adjudicação ou da homologação da partilha. A propósito, clara é a
dicção legal do artigo 4o, § 7o, do referido diploma legal: “Nos
inventários, arrolamentos e nas causas de separação judicial e de
divórcio, e outras, em que haja partilha de bens ou direitos, a taxa
judiciária será recolhida antes da adjudicação ou da homologação
da partilha, observado o disposto no § 2.° do Artigo 1.031, do
Código de Processo Civil, de acordo com a seguinte tabela,
considerado o valor total dos bens que integram o monte mor,
inclusive a meação do cônjuge supérstite, nos inventários e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220458-25.2020.8.26.0000 -Voto no
5
arrolamentos: (...)”.
Tal disposição é relevante ao princípio da justiça tributária e
da capacidade contributiva, na medida em que, em sede liminar, os
interessados muitas vezes desconhecem a real extensão do acervo a ser
partilhado.
Em casos semelhantes, vem decidindo esta Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Decisão que
indeferiu o pedido de concessão de gratuidade. Recolhimento que
pode ser diferido para o momento anterior à adjudicação ou à
homologação da partilha. Inteligência do art. 4o, §7o, da Lei
Estadual 11.608/2003. Decisão reformada, apenas para afastar a
necessidade de imediato recolhimento de custas. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO”
(Agravo
de
Instrumento
no
2238387-42.2018.8.26.0000, Rel. Viviani Nicolau, j. 07.11.2018). E
também: “AGRAVO DE INSTRUMENTO Inventário Decisão
que indeferiu a assistência justiça gratuita aos requerentes o valor
provisório da causa do inventário atribuído no quantum de R$
4.470.000,00 - Critério adotado pelo presente Juízo, conforme
disposto no artigo 4o, § 7o da Lei Estadual no 11.608/03, que em
casos de inventários, arrolamentos e nas causas de separação
judicial e de divórcio e outras, em que haja partilha de bens ou de
direitos, a taxa judiciária será recolhida antes da adjudicação ou da
homologação da partilha
Possibilidade de diferimento do
pagamento das taxas judiciárias para momento posterior Decisão
reformada parcialmente. RECURSO PROVIDO EM PARTE”
(Agravo de Instrumento no 2145747-20.2018.8.26.0000, Rel. Egidio
Giacoia, j. 25.09.2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220458-25.2020.8.26.0000 -Voto no
6
De igual forma, este E. Tribunal: “AGRAVO DE
INSTRUMENTO AÇÃO DE INVENTÁRIO GRATUIDADE
PROCESSUAL Indeferimento - Acervo de bens que se mostra
incompatível com a concessão do beneficio. Obrigação do espólio.
Entretanto, há possibilidade do diferimento do pagamento da taxa
judiciária para momento anterior ao da adjudicação ou da
homologação da partilha, art. 4o, §7o, da Lei Estadual no 11.608/2003
Recurso parcialmente provido” (Agravo de Instrumento no
2107224-70.2017.8.26.0000, Rel. Costa Netto, 22.05.2018).
3. Diante de todo o exposto, de rigor que se proveja em
parte o agravo para deferir à agravante e aos demais herdeiros a
faculdade de recolher as custas processuais iniciais somente ao final do
feito, antes da homologação do plano de partilha ou do pedido de
adjudicação.
DÁ-SE PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.
Donegá Morandini
Relator